Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-33.2022.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001017-33.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), CLAUDIO DE ALMEIDA FRANCA E SILVA - CPF: 013.728.641-48 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, ante a inércia da parte autora, mesmo após intimação por meio eletrônico, com a devida advertência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal da parte autora, nos autos eletrônicos, realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico do PJe, é válida para fins de configuração do abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A parte autora foi regularmente intimada por meio do sistema eletrônico e do Diário da Justiça, com advertência sobre as consequências da inércia, tendo permanecido silente.

4. Nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro atualizado nos sistemas de processo eletrônico, considerando-se válidas e pessoais as intimações realizadas nesses meios.

5. A intimação pelo portal eletrônico, nos autos eletrônicos, supre a exigência de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da intimação eletrônica como apta a configurar a ciência da parte sobre o comando judicial e, na ausência de manifestação, autoriza a extinção do feito por abandono.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos processos eletrônicos, a intimação realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico do Poder Judiciário é considerada pessoal e válida, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006.

2. A inércia da parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, autoriza a extinção do feito por abandono da causa, conforme o art. 485, III e § 1º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001017-33.2022.8.11.0024

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: CLAUDIO DE ALMEIDA FRANCA E SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de CLAUDIO DE ALMEIDA FRANCA E SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Em suas razões, sustenta a apelante a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal nos moldes do §1º do art. 485 do CPC, alegando que tal ato deveria ter ocorrido por meio de oficial de justiça, e não apenas por intimação via sistema eletrônico (PJe). Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausente as contrarrazões.

Preparo recolhido – Id. 279490385.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se reformar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inércia da parte autora, mesmo após regular intimação.

Contudo, sem razão.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a parte autora foi regularmente intimada, tanto por meio do sistema do PJe quanto pelo diário oficial, com a devida advertência quanto à possibilidade de extinção do feito. Ainda assim, não promoveu qualquer ato ou diligência, mantendo-se absolutamente inerte, em manifesta desatenção ao comando judicial.

Colaciono:

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresaspúblicas e privadassão obrigadas a manter cadastro nos sistemasde processo em autos eletrônicos,para efeito de recebimento de citações e intimações,as quais serão efetuadas preferencialmentepor esse meio.

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por abandono da causa. A apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve sua prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, nos autos eletrônicos, deve ocorrer exclusivamente por meio físico ou se pode ser realizada pelo sistema eletrônico, com validade para todos os fins.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.

4. A Lei nº 11.419/2006, em seu artigo 5º, §6º, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

6. Como a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, a ausência de manifestação da parte autora caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Nos processos eletrônicos, a intimação realizada pelo sistema eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os fins, nos termos do artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

2. A ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, autoriza a extinção do feito por abandono da causa, conforme o artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1049452-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável a majorante do art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025